Tribunal: TJDFT
Processo: 0704013-44.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. BENEFÍCIO DEFERIDO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO APLICAÇÃO. TEORIA FINALISTA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. GARANTIA FIDEJUSSÓRIA. DESNECESSIDADE DE ESPECIFICAÇÃO DOS BENS QUE GARANTIRÃO A DÍVIDA. INVALIDADE DO AVAL. INEXISTÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA. ESTADO CIVIL NÃO COMPROVADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – O pedido de gratuidade de Justiça pode ser deferido em qualquer fase do processo, independentemente do grau de jurisdição.
2 – É certo que o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal prevê que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Da literalidade do dispositivo extrai-se a exigência de comprovação da situação de miserabilidade econômica do requerente e, considerando que, no caso, de acordo com a documentação colacionada aos autos, extrai-se a hipossuficiência econômica do Apelante, impõe-se que lhes sejam concedidos os benefícios da gratuidade de Justiça.
3 – De acordo com o art. 2o, do CDC, a caracterização da pessoa física ou jurídica como consumidora baseia-se na aplicação da Teoria Finalista, restringindo-se a figura do consumidor ao destinatário final econômico do produto, que o utiliza para uso próprio e de sua família, retirando-o da cadeia de produção, o que não é o caso da controvérsia posta aos autos, pois o Avalista não figurou como destinatário final do crédito concedido pela Instituição Bancária.
4 – O negócio jurídico perfeito e acabado somente pode ser desfeito se verificada uma das hipóteses de nulidade descritas nos artigos 166 e 167 do Código Civil (incapacidade absoluta do agente; ilicitude, impossibilidade ou indeterminabilidade do objeto; ilicitude do motivo determinante comum a ambas às partes; não observância da forma prescrita em lei; preterição de solenidade essencial para a sua validade; tiver por objeto fraudar lei imperativa; a lei taxativamente o declarar nulo ou proibir-lhe a prática; simulação), ou de anulabilidade (arts. 171, I e II, do CCB): incapacidade relativa do agente, erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores. No caso concreto, o Embargante não logrou êxito em comprovar a existência de defeito no negócio jurídico capaz de eximi-lo do seu cumprimento e justificar, assim, a resolução do ajuste.
5 – O aval é garantia fidejussória, ou seja, trata-se de garantia pessoal dada pelo Avalista, sem a necessidade de que sejam especificados quais bens garantirão a dívida. Portanto, caso a obrigação seja garantida por aval, o Avalista garante, com o seu próprio patrimônio geral, o adimplemento da dívida do Avalizado.
6 – Não se vislumbra a invalidade do aval em razão da inexistência da outorga uxória, pois, em que pese o Embargante afirmar que vive em união estável, em nenhum momento colacionou aos autos, nem nos presentes Embargos à Execução, tampouco na Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0700686-91.2019.8.07.0008, qualquer prova que atestasse o estado civil alegado, deixando de se desincumbir, portanto, do ônus de comprovar fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 373, I, do CPC.
Apelação Cível parcialmente provida.